Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709453-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANDRE ARAUJO CARVALHO, ANTONIA LAURA ARAUJO CARVALHO AGRAVADO: ANTONIA LAIS OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIA LAURA ARAUJO CARVALHO e PAULO ANDRE ARAUJO CARVALHO, contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0719175-38.2022.8.07.0020), ajuizada por ANTONIA LAIS OLIVEIRA DA SILVA. A decisão combatida acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir os sócios no polo passivo da demanda (ID no 186165461): “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica voltado a atrair a responsabilidade de ANTONIA LAURA ARAUJO CARVALHO e PAULO ANDRE ARAUJO CARVALHO pelo crédito exequendo. A presente lide encontra-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 602/STJ), razão pela qual o pedido de desconsideração da PJ deve ser analisado sob a ótica da teoria menor. Nesse sentido, o art. 28, §5o, do CDC assim dispõe: § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Os Suscitados em epígrafe figuram como sócios da empresa Executada. Nesse cenário, constatado óbice ao ressarcimento do prejuízo suportado pelos consumidores/Exequentes, a teoria menor (art. 28, §5o, do CDC) autoriza a inclusão daqueles no polo passivo da lide. ACOLHO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e DETERMINO a inclusão de ANTONIA LAURA ARAUJO CARVALHO e PAULO ANDRE ARAUJO CARVALHO no polo passivo da presente execução. Retifique-se a autuação. Intime-se o Exequente para juntar aos autos planilha atualizada do crédito exequendo. Prazo: 3 (três) dias. Após, INTIME-SE os Executados a promover o pagamento voluntário do crédito exequendo, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC e deflagração de medidas constritivas. Prazo: 15 dias. Não havendo pagamento, proceda-se à tentativa de constrição de bens de todos os Executados via SISBAJUD.” Em sua peça recursal, os agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final da demanda. No mérito, requerem a reforma da decisão para julgar improcedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Alegam que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, porquanto não se evidencia que os agravantes estejam a causar entraves para o cumprimento da decisão judicial. Aduzem que a agravada sequer logrou tangenciar confusão entre os patrimônios, muito menos o desvio de finalidade, nem mesmo o abuso da personalidade jurídica. Defendem que a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, que só se autoriza depois de realizadas as pesquisas comuns e mais amplas de localização de bens do devedor, de modo a restar induvidosa a imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, com a aplicação do art. 28, § 5o, do CDC. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 56748449. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem ao cumprimento provisório de sentença (processo no 0719175-38.2022.8.07.0020), em que a autora pleiteia o pagamento de R$ 210.969,59, decorrentes da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do Instituto Piauiense de Odontologia (CIODONTO) De fato, ressalta incontroverso que a relação das partes é de consumo, uma vez que a demanda de origem se refere a ação indenizatória decorrente de tratamento odontológico defeituoso, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. Confira-se: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso dos autos, as diversas pesquisas de bens realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram infrutíferas. Todavia, comprovada inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada, revelando a sua insolvência no adimplemento de suas obrigações, certo é que, conforme prescreve a legislação consumerista, a personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes. No mesmo sentido, colhe-se os seguintes julgados: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada ao argumento de existirem bens com expressão econômica capazes de serem excutidos para pagamento das obrigações assumidas pela devedora. 2. Extrai-se do artigo 28, §5o, do CDC, que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil, artigo 50, onde prevalece a teoria maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio do devedor, por si só, já é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da teoria menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 4. A existência de bens em nome da pessoa jurídica executada (gravados com múltiplas penhoras e restrições capazes de exceder seu valor patrimonial) não pode inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor quando esgotadas as demais diligências e demonstrado o concreto obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07105657820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/6/2021.) - g.n. “(...) Conquanto os agravantes sustentem que a sociedade executada teria indicado bens à penhora suficientes para a satisfação da dívida, a análise dos autos evidencia que, na verdade, estes foram indicados pela própria exequente, estando, entretanto, gravados com hipoteca, o que inviabiliza a sua utilização para fins de satisfação da dívida exequenda, já que essa modalidade de garantia é dotada de oponibilidade geral e confere ao credor hipotecário direito de preferência. 3. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 4. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 5. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, senão o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 6. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já durar quase dois anos, não houve ainda sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realiza o pagamento, não aponta bens seus efetivamente passíveis de penhora, nem colabora com o credor, já que as diligências por este pleiteadas não alcançaram o êxito esperado. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07079741720198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 12/8/2019) - g.n. "(...) Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade recursal da pessoa jurídica objeto do pedido de desconsideração da personalidade, posto que "como ente com personalidade distinta dos sócios que a compõem, também possui direitos a serem preservados, dentre eles o patrimônio moral, a honra objetiva, o bom nome". Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. Preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil - indícios mínimos de fraude, abuso de poder ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios -, defere-se o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do NCPC. 3. Embora conste a existência de propriedade em nome da agravante, o bem noticiado está sendo objeto de várias ações judiciais - inclusive ações civis públicas relativas a matéria ambiental -, tornando inviável a sua utilização como garantia do débito vindicado. (...)”. (20160020252870AGI, Relator: Gislene Pinheiro, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 15/8/2016.) - g.n. Desta feita, não encontrados bens penhoráveis da empresa executada e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a situação reclama a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios. Ausente, portanto, a probabilidade do direito alegado, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2024 13:30:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador